Tribunal: TJBA
Processo: 8071259-64.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071259-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAILDA FONSECA GUIMARAES Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL. PARIDADE ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E INATIVOS. COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA COM O CRITÉRIO DA PARIDADE VENCIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE VPNI E DE ENQUADRAMENTO JUDICIAL PARA FINS DE ATENDIMENTO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame - Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia e o próprio Estado da Bahia, em razão da ausência de adequação do vencimento básico da Impetrante ao Piso Nacional do Magistério Público, com efeitos nas demais verbas salariais. A Impetrante, aposentada no cargo de professora, requer o pagamento adequado ao piso nacional da categoria, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. II. Questão em discussão - A controvérsia consiste em verificar o direito da Impetrante à paridade vencimental e à inclusão do piso nacional em seus proventos de aposentadoria, além da possibilidade de inclusão das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração do mandado. III. Razões de decidir Inexistência de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado, pois compete à autoridade indicada planejar e executar a política de recursos humanos e o pagamento dos servidores estaduais. Nos termos da ADI nº 4167/STF, a Lei nº 11.738/2008 foi declarada constitucional e estabelece o piso salarial do magistério sobre o vencimento básico, não sendo permitido o cômputo de outras vantagens salariais para cumprimento do piso. Não se admite a compensação com verbas como a VPNI e “ Enquad Dec Judicial”. IV. Dispositivo e tese - Segurança concedida para assegurar à Impetrante o direito à percepção do vencimento/subsídio no valor do piso nacional do magistério, em ambas as matrículas, com reflexos sobre outras parcelas e valores devidos desde o ajuizamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071259-64.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JAILDA FONSECA GUIMARAES e como Impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.